Tribunal: TJBA
Processo: 8071417-22.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-01-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8071417-22.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: VRPACK - INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTADORA E EXPORTADORA DE FILMES SA

Advogado(s)
:
ABDO KARIM MAHAMUD BARACAT NETTO

AGRAVADO: BELIFE INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA

Advogado(s)
:
TIAGO BRITO DE QUEIROZ

ACORDÃO

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA. SUSTAÇÃO DE PROTESTO DE DUPLICATAS. VÍCIOS DE QUALIDADE ALEGADOS EM AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PREENCHIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por VRPACK – Indústria, Comércio, Importadora e Exportadora de Filmes S.A., com pedido de efeito suspensivo, contra decisão proferida pela Juíza da 1ª Vara de Relações de Consumo, Cíveis, Comerciais e Registros Públicos da Comarca de Camaçari, nos autos da Ação de Rescisão Contratual nº 8011995-96.2024.8.05.0039, ajuizada por Belife Indústria, Comércio, Importação e Exportação de Materiais Hospitalares Ltda., que concedeu tutela antecipada para determinar a sustação do protesto de títulos no valor de R$ 182.504,45 (cento e oitenta e dois mil, quinhentos e quatro reais e quarenta e cinco centavos), correspondentes às Notas Fiscais nº 209 e 210, emitidas pela Ré. A Agravante alegou ausência de comprovação dos vícios alegados, necessidade de prova pericial, suspeita de fraude, possíveis falhas no manuseio ou armazenamento do produto, exercício regular de direito ao protestar os títulos e insuficiência da caução prestada. A tutela foi mantida, tendo sido negado o pedido de efeito suspensivo.

II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO

2. Verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência que determinou a sustação do protesto dos títulos; e analisar se a decisão agravada deve ser reformada diante dos argumentos da
Recorrente,
quanto à regularidade do protesto e à suposta fragilidade das provas apresentadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A tutela de urgência se justifica, quando presentes os requisitos do art. 300 do CPC: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, os quais se encontram atendidos no caso concreto.

4. A probabilidade do direito resta evidenciada, por meio de provas documentais e audiovisuais que sustentam, ainda que sob cognição sumária, a alegação de vícios nos produtos fornecidos, incluindo vídeos, fotos, ata notarial, notificações extrajudiciais e tentativa frustrada de solução amigável.

5. O perigo de dano está caracterizado na potencial negativação indevida de empresa no mercado, fato que pode comprometer sua atividade comercial e reputação, especialmente em setores industriais com dependência de crédito e fornecedores.

6. A caução prestada mediante depósito judicial do valor incontroverso
revela
boa-fé objetiva.

7. A decisão originária se mostra técnica e proporcional diante da controvérsia contratual.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso
desp
rovido.

———————————————

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 300, § 1º; art. 1.015, I.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº
8071417-22.2024.8.05.0000
, tendo como Agravante
VRPACK - IND
Ú
STRIA, COM
É
RCIO, IMPORTADORA E EXPORTADORA DE FILMES S.A
, representado por
MARIA APARECIDA MENEZES SANTOS
, sendo Agravada a
BELIFE IND
Ú
STRIA COM
É
RCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEG
AR
PROVIMENTO
ao recurso,
JULGANDO PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO.